Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-82.2023.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos materiais e morais – Empréstimo bancário fraudulento contraído na conta corrente da autora, após telefonema de pessoa que se passou por gerente do Banco réu, comunicando transações suspeitas na conta, solicitando dados sigilosos da autora e da conta bancária - Ilegitimidade passiva ad causam - Discutindo-se a existência de

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos materiais e morais – Empréstimo bancário fraudulento contraído na conta corrente da autora, após telefonema de pessoa que se passou por gerente do Banco réu, comunicando transações suspeitas na conta, solicitando dados sigilosos da autora e da conta bancária - Ilegitimidade passiva ad causam - Discutindo-se a existência de fraude por falha na prestação de serviços bancários do réu, é inequívoca a pertinência subjetiva passiva do Banco requerido - Preliminar rejeitada - Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) - Responsabilidade objetiva dos réus - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ) - Fraudador se passou por gerente do Banco réu com conhecimento de dados pessoais da autora - Contratação de empréstimo pelo fraudador em nome da autora e transferência via pix para conta de terceiros - Falha no sistema de segurança do Banco evidenciada - Prova da fraude que revela falha no sistema de segurança da instituição financeira - Conduta da autora que, por sua vez, encontra-se dissociada do padrão de conduta que razoavelmente se espera de pessoa com mediana clareza e discernimento, fornecendo ao fraudador dados sigilosos como senha pessoal intransferível e chave de acesso - Culpa concorrente da instituição financeira e da autora evidenciada - Prejuízos materiais relativos à contratação do empréstimo bancário na conta corrente da autora a serem repartidos na mesma proporção pelas partes, por se tratar de hipótese de culpa concorrente - Inteligência do art. 945 do Código Civil - Danos morais inexistentes diante da falta de cautela da autora ao fornecer ao fraudador dados sigilosos de sua conta corrente - Ação julgada procedente em parte - Recurso provido em parte.*